Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739514-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS GOMES DE BRITO, EDGAR RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS GOMES DE BRITO e EDGAR RODRIGUES ROCHA contra decisão proferida pelo i. juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0009560-81.2016.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora. Os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 73351215 determinou que a secretaria juntasse cópia da APC 1999 01 1 013073-3, visando esclarecer a competência desta Turma. A certidão de ID 76403978 cumpriu a determinação judicial. É o relatório. Passo a decidir. Firmo a competência desta 5a Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Embora a apelação interposta nos autos dos embargos à execução (processo de origem) tenha sido apreciada pela 4a Turma Cível, verifica-se que o recurso anteriormente interposto nos autos da execução principal foi julgado por esta 5a Turma, atraindo a competência por prevenção. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino aos agravantes que procedam à juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1) Cópia das duas últimas declarações do Imposto de Renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópia dos três últimos contracheques. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora